Tribunal: TJBA
Processo: 8126219-98.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126219-98.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NILZETE DE SOUZA

Advogado(s)
:
JESSICA DOS SANTOS SOARES

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por consumidora contra sentença que reconheceu a inexistência de débito e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, insurgindo-se quanto ao
quantum
fixado e pleiteando majoração dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em saber: (i) se o valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais por inscrição indevida em cadastro de inadimplentes observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (
ii
) se é possível a majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal.

III. Razões de decidir

3. A inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito configura dano moral presumido, sendo devida indenização.

4. A fixação do valor deve observar proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

5. O montante de R$ 10.000,00 mostra-se adequado em casos análogos, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

6. A correção monetária deve incidir a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e os juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), conforme índices da Lei nº 14.905/2024.

7. Não cabe majoração dos honorários advocatícios, pois o art. 85, § 11, do CPC somente autoriza tal medida em caso de não conhecimento ou desprovimento integral do recurso.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido, sendo adequada a fixação da indenização no valor de R$ 10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. A majoração dos honorários advocatícios recursais não se aplica em caso de provimento total ou parcial do recurso."

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, X; CC,
arts
. 389, parágrafo único, e 406, § 1º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1.573.573/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 07.03.2017; STJ, Tema 1.059; TJBA, Apelação Cível nº 8006218-89.2020.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto
Albiani
Alves Júnior, Primeira Câmara Cível, pub. 25.08.2020; TJBA, Apelação Cível nº 8032908-58.2020.8.05.0001, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, Primeira Câmara Cível, pub. 08.09.2020; TJBA, Apelação Cível nº 0510874-08.2019.8.05.0001, Rel. Des.
Ivanilton
Santos da Silva, Terceira Câmara Cível, pub. 03.12.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível,

nº
8126219-98.2023.8.05.0001,
figurando como apelante
NILZETE DE SOUZA
e apelado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, .